Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711035-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA GORETTE LIMA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707464-75.2022.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor de MARIA GORETTE LIMA MACIEL, indeferiu a penhora de salário. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora